Tribunal: TJMT
Processo: 1015640-51.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015640-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA - CPF: 483.558.871-15 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou restituição simples do indébito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) se seria cabível a conversão para empréstimo consignado; (
iii
) se há configuração de dano moral; e (
iv
) se a parte autora incorreu em litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Documentos demonstram que o contrato foi regularmente celebrado, com informações claras e inequívocas, inclusive acerca da autorização de saques, inexistindo afronta ao direito de informação do consumidor (CDC, art. 6º, III).

4. Não configurada a quebra da base objetiva contratual, pois ausente fato superveniente capaz de desequilibrar as obrigações pactuadas.

5. O recorrido beneficiou-se do contrato durante anos, realizando saques reiterados, não sendo possível alegar vício de consentimento, sob pena de incorrer em comportamento contraditório (vedação ao
venire
contra
factum

proprium
).

6. Indenização por danos morais indevida, ante a inexistência de lesão à esfera extrapatrimonial.

7. Litigância de má-fé afastada, pois o ajuizamento da ação decorreu do exercício regular do direito constitucional de ação, sem dolo ou fraude processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de consentimento quando o contrato de cartão de crédito consignado é firmado de forma clara, com informações expressas e inequívocas. 2. A utilização do cartão e realização de saques inviabilizam a conversão automática da avença em empréstimo consignado. 3. A ausência de lesão extrapatrimonial afasta o dever de indenizar. 4. O exercício regular do direito de ação não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 113 e 422; CDC, art. 6º, III; CPC,
arts
. 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.321.614-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 16/12/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo

Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que nos autos da Ação Declaratória nº 1015640-51.2022.8.11.0041, que visava

declaração
de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a
quo
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no
Código Civil
pela Lei
14.905
/2024;

3. CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no
Código Civil
pela Lei
14.905
/2024;

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminar arguida pela parte apelante

1.1.
Da ocorrência das prejudiciais de mérito - prescrição e decadência.

2.
Mérito Recursal arguida pela parte apelante

2.1.

Da l
egalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques;

2.2.

Da ausência de dano moral e da necessidade de redução do valor da indenização eventualmente arbitrada;

2.3.

Da condenação por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
308535911)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
308535914
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
,

bem como apresenta prequestionamento dos dispositivos legais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
LIDIO FRAZAO DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que nos autos da Ação Declaratória nº 1015640-51.2022.8.11.0041, que visava declaração de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da autora, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios pela taxa SELIC, a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA, a contar da data do pagamento, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no
Código Civil
pela Lei
14.905
/2024;

3. CONDENAR
a demandada no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no
Código Civil
pela Lei
14.905
/2024;

Uma vez que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos,
CONDENO
a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelada

1.
1.

Preliminar
de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar arguida pela parte apelante

2.1.

Da ocorrência das prejudiciais de mérito – Prescrição e Decadência.

No que concerne a arguição preliminar da ocorrência das prejudiciais de mérito, a saber, prescrição e decadência, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo para ambos inicia a partir da data de vencimento da última parcela.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Assim não se observa nos autos a ocorrência da prescrição e/ou decadência, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado em benefício previdenciário.

Portanto, rejeito as preliminares de prescrição e decadência.

É como voto.

3. Mérito Recursal

3.1.

Da legalidade e validade do contrato de cartão de crédito consignado e utilização do cartão para saques.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado. Alega que a instituição financeira violou o direito à informação adequada e clara, pleiteando, assim, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, além dos demais pedidos formulados na petição inicial.

A instituição financeira apelante, por outro lado, assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem. Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, tendo em vista que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

O contrato acostado aos autos, sob o ID nº 308535876, apresenta-se claro e inequívoco desde sua própria denominação, intitulando-se “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval”. Ademais, verifica-se nos autos a existência de documento denominado “Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado”, bem como outro instrumento datado de 2018, igualmente intitulado “Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado” (ID nº 308535880), ambos devidamente assinados pelo consumidor.

Diante dessas considerações, não há que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Ademais, a simples utilização do cartão, mediante solicitação de saques, é suficiente para desfigurar a espécie empréstimo consignado, desmitificando a tese arguida pel
a

parte apelada
.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, os holerites carreados aos autos em ID.

308535395,

308535396
e
seguintes
, expõe uma série de contratos de empréstimos, cartão de crédito, consignação, demonstrando que o consumidor possui experiência de crédito suficiente para discernir entre as modalidades contratuais que adquiriu.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía
48
(
quarenta e oito
) anos de idade, quando contratou o aludido cartão, e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público, exercendo o cargo de
Polícia
Militar
, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Por aproximadamente seis anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado diversos saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações
importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

3.2.
Litigância de má-fé

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão apelante.

É que, do cenário apresentado, verifica-se que a parte apelada apenas exerceu o seu direito constitucional de ação e duplo grau de jurisdição, o que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na hipótese, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
deJulgamento
: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

4. Do prequestionamento arguido pela parte apelada.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelada, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, ressalvando-se benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025